Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Na linha do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, a incidência da repetição de indébito em dobro depende da cumulação de dois requisitos, a saber: I) cobrança indevida de dívida; e II) má-fé por parte do suposto credor.
2. Ausente a prova da conduta insidiosa no ato de cobrança resta ilegítima a devolução em dobro.
3. Honorários recursais fixados.
4. Recurso não provido.